Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão embargada manteve a decisão de ID 52546167 no tocante a retirada da ordem de indisponibilidade em relação aos bens "8503 a 8508; 8509 a 8514; 8523 a 8526; 8538 a 8540; 4531 a 4545; e 4546 a 4562, perante o 8° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal." Em face do Poder Geral de Cautela, contudo, determinou somente a anotação nas matrículas acerca da existência de ação sobre os imóveis, pelo menos até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. A parte embargante aponta obscuridade na Decisão recorrida, uma vez que as matrículas postuladas não existem mais, originando-se mais de 900 matrículas somente em relação à matrícula 17800, por exemplo, além da existência de matrículas já transferidas a terceiros ou designadas como equipamentos públicos pertencentes ao Distrito Federal. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Todavia, os aclaratórios também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Destaco que as anotações incidirão sobre as mesmas matrículas dos imóveis deferidas em sede liminar, por ocasião da indisponibilidade, porquanto o órgão julgador nesta instância está adstrito às questões decididas e resolvidas na primeira instância. As exigências relacionadas pelo Cartório ainda pendem de discussão entre as partes na origem e somente após decisão do magistrado a quo podem ser devolvidas a esta Relatoria, em sede recursal. Por enquanto, a questão envolve apenas as matrículas abrangidas pela decisão agravada na origem. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, apenas para prestar esclarecimentos. Intimem-se Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator